Tribunal: STF
Processo: RE 628524
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM INSTITUÍDA EM LEI LOCAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.